Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011889-53.2020.8.11.0000
Impetrante: Antônio Silveira Guimarães Junior
Pacientes: Gilvan Oliveira Macena, Ugo Pereira de Araújo e Ronie Nascimento Silva
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gilvan Oliveira Macena, Ugo Pereira de Araújo e Ronie Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos preventivamente no dia 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), no bojo da denominada “Operação Reditus”.
Relata que, em decisão proferida no dia 2.3.2020, a autoridade apontada como coatora autorizou a cisão do processo em onze ações penais distintas, considerando o excessivo número de acusados (67 denunciados), para evitar o prolongamento da marcha processual, porém, até o momento nem sequer se iniciou a fase probatória das ações n. 5094-19.2020.811.0042, n. 5082-05.2020.811.0042 e n. 5086-42.2020.811.0042, as quais os favorecidos respondem, respectivamente.
Ademais, afirma que os pacientes preenchem os requisitos necessários para responderem os termos do processo em liberdade, pois os crimes a eles imputados não foram perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa e todos possuem endereço fixo e família constituída na cidade de Rondonópolis/MT, o que permite concluir que não têm intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Além disso, assevera que a liberdade dos favorecidos não oferece risco à ordem pública, motivo pelo qual defende que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória em favor dos pacientes, com ou sem medidas cautelares diversas, expedindo-se os competentes alvarás de soltura (pp. 3-6 – Id. 45122983).
A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 13-411.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, verifico que os pacientes tiveram as prisões cautelares decretadas no bojo da denominada “Operação Reditus” voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em análise perfunctória dos autos, verifico que o favorecido Gilvan é apontado na denúncia como detentor da função de “Disciplina”, ou seja, pessoa responsável pela fiscalização, apuração de infrações e resolução de conflitos na região sob sua responsabilidade, o que denota certo grau de prestígio dentro da organização criminosa.
Os insurgentes Ugo e Ronie são indicados como detentores da função de “camisa ou companheiro”, isto é, membros participantes da organização que colaboram financeiramente com o grupo visando status e proteção e, embora não possuam função específica, os camisas “podem auxiliar outros membros como o ‘disciplina’ no recolhimento dos valores, aplicação de ‘salves’, etc”.
Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva (pp. 13-273 – Id. 45167998, Id. 45167999, Id. 45190963, Id. 45167973 e Id. 45167974), “as investigações evidenciaram que o investigado Gilvan Oliveira Macena mantém um estreito vínculo com os outros ‘disciplinas’ da facção criminosa e, que têm que prestar contas a estes de suas anotações e dos registros de membros organização”, demonstrando possuir função importante dentro da facção criminosa.
Quanto ao paciente Ugo, há indicativos de que estaria viabilizando a abertura de um ponto de venda de drogas na cidade de Pedra Preta/MT, solicitando a autorização do codenunciado Weslen Henrique de Lima, vulgo “Toddynho”, líder regional da facção, da qual o favorecido seria integrante e contribuiria com mensalidades.
O beneficiário Ronie, por sua vez, é proprietário de um estabelecimento comercial, denominado ‘Bar do Ronie’, que é utilizado para promover a venda de drogas fornecidas pelo investigado Weslen Henrique de Lima, vulgo ‘Toddynho’, possuindo estreito relacionamento com a liderança do Comando Vermelho na região.
Com efeito, todos os pacientes foram alvos de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, cujos diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes do seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa.
No tocante ao periculum libertatis, em exame perfunctório das decisões impugnadas, observo que, o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade das custódias cautelares, sobretudo para cessar a prática ilícita, já que há indicativos de que os investigados atuam livremente no comércio de drogas na região de Rondonópolis/MT.
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão, esta Corte firmou o entendimento de que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não precisa analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no art. 319 do CPP.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia nas decisões objurgadas, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentadas as prisões preventivas dos pacientes, nos termos dos art. 312 do CPP, tornando desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator